Tribunal: TCU
Processo: 001.076/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, no exercício de 2012, ao município de Itajaí-SC, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jandir Bellini, ex-prefeito de Itajaí/SC (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2012, ao Município de Itajaí-SC, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Itajaí/SC; 9.2. fixar ao município de Município de Itajaí/SC, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que recolha ao Fundo Nacional de Assistência Social a importância abaixo especificada, atualizada monetariamente desde a data adiante indicada, até a da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/12/2012 11.779,24 18/12/2012 849,45 18/12/2012 49.051,47 19/12/2012 74,12 27/12/2012 839,70 27/12/2012 12.351,63 27/12/2012 381,48 27/12/2012 1.147,11 27/12/2012 305,75 27/12/2012 9.649,85 27/12/2012 15.009,80 27/12/2012 25.500,00 27/12/2012 22.423,38 28/12/2012 208,53 28/12/2012 6,00 9.3. informar ao Município de Itajaí/SC que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação, ao passo que a ausência de liquidação tempestiva da dívida poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acréscimo de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.